Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733207-74.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARICELIO SOUZA CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 50006788) em face da r. decisão Id. 166777245, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703506-48.2022.8.07.0018, movido por Maricélio Souza Caldas, que rejeitou a impugnação aos cálculos da Fazenda Pública, nos seguintes termos: “Não assiste razão ao Distrito Federal em suas alegações de ID 166272218. Conforme as explicações da Contadoria Judicial de ID 166692121, os cálculos foram elaborados conforme os parâmetros estabelecidos na Decisão de ID 146719825, que já está preclusa. Ademais, após a EC 113/21, a SELIC incidirá sobre o valor consolidado do débito, nos termos do art. 22, §1o, da Resolução 482/2022 do CNJ. Assim, HOMOLOGO os cálculos de ID 166694385. Cientifiquem-se todos. Após, expeçam-se os requisitórios.” Insurge-se o Agravante, em síntese, contra o valor apurado pela Contadoria, sustentando haver excesso no valor de R$ 4.977,70. Defende que o montante apurado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 deve ser somado àquele calculado após sua vigência, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme narrado, o Agravante se insurge contra a decisão Id. 166777245, proferida em 27.7.2023, que rejeitou a impugnação aos cálculos da Fazenda Pública. Ocorre que a forma de cálculo da SELIC foi estabelecida na decisão Id. 146719825, de 13.1.2023, que apreciou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “DA METODOLOGIA DE CÁLCULO O STJ fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, por se tratar de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (g.n.) Nos termos do artigo 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Portanto, os parâmetros do cálculo estão acobertados pela preclusão consumativa, de forma que a impugnação à homologação dos cálculos pode versar tão somente sobre a observância, ou não, desses mesmos parâmetros pela Contadoria. Não é a hipótese dos autos, em que o Distrito Federal expressamente questiona a metodologia de incidência da SELIC. Assim sendo, o não conhecimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora